Tribunal: CARF
Processo: 10218.721054/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721054/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
JESANIAS CALDERARO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA
Constatado que houve antecipação de pagamento do tributo, o termo inicial de
contagem do prazo decadencial tem início na dada do fato gerador. Intimação
feita antes da ocorrência do prazo legal.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL. DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é cabível no curso do contencioso fiscal.
Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para uma
retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Fernando Gomes
Favacho, Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721054/2007-03
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 170/199, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 150/166, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2003, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o Contribuinte interessado foi lavrada, em 24/12/2007, a Notificação de
Lançamento no 02103/01013/2007 (às fls. 01/03), pela qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 54.698,15, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de ofício (75,0%) e
juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Terra Boa”,
cadastrado na RFB, sob o no 5.060.1156, com área declarada de 4.356,0 ha, localizado
no Município de São Félix do Xingu/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 07 exigindo-se a apresentação
de Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em resposta, foram apresentados os documentos/extratos de fls. 09/67.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2003, a autoridade fiscal decidiu
alterar o VTN de R$ 1.000,00 para R$ 348.480,00, com base no valor de R$ 80,00/ha
indicado no SIPT (terras de florestas), exercício de 2003, para o citado município, com
consequente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$
23.022,08, conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 02 e 03 verso.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 9) e impugnou (fl. 90/116) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
• mostra a tempestividade da presente Impugnação e apresenta um resumo dos fatos da
Notificação de Lançamento;
• nada mais real que a demonstração feita por imagem de satélite relativa a toda a área
do imóvel. Na imagem se pode ver claramente que a área em questão notadamente a
área em questão encontra-se com 97% de sua cobertura florística intacta. Neste sentido,
inegável a existência fática de Reserva Legal RLF;
• no item VIII intitulado "quadro de uso das terras", o douto profissional aduz que a área
possui 3.936,232 ha de área coberta por VEGETAÇÃO PRIMARIA (MATA
NATIVA), o que corresponde a 91,3% do total da área do imóvel;
• existem, ainda, 256,7903 ha, coberta por "APP AO LONGO DOS RIOS E
CURSOS D'AGUA", o que corresponde a 5,9% da área total do imóvel;
• 120,2092 ha de área ocupada com pastagem plantada o que corresponde a 2,8% do
imóvel;
• os fatos, consubstanciados na imagem de satélite anexada e no trabalho de vistoria e
avaliação desenvolvido pelo Engenheiro Agrônomo, signatário do mesmo, demonstram
cabalmente que existe Reserva Legal está irretocavelmente mantida em sua
originalidade;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

• o que apenas se pode admitir é a discussão jurídica acerca da inexistência de previa
averbação da referida área de Reserva Legal junto a matricula do imóvel, bem como
falta de apresentação do ato declaratório ambiental;
• transcreve ensinamentos do jurista Paulo de Bessa Antunes para mostrar que não é
necessária a previa averbação da área de reserva legal junto à matricula do imóvel,
tampouco a apresentação do ato declaratório ambiental, para fins de isenção de ITR;
• transcreve o art. 2o da Lei no 4.771/65 e conclui que “considera-se de preservação
permanente só pelo efeito desta lei”;
• não é necessário nenhum ato administrativo ou privado para que possa existir a Área
de Preservação Permanente, basta que a Lei o diga e pronto, tem-se as APPs;
• igual sorte merece a Área de Reserva Legal, a qual está descrita no Art. 16 e o
transcreve;
• em nenhum momento a legislação condiciona a existência da área de Reserva legal à
existência de qualquer outro ato administrativo, pelo contrário, tanto a área de Reserva
Legal quanto a de Preservação Permanente são decorrências da lei e existem
independentemente de qualquer coisa, variando apenas o seu percentual (no caso da
RLF), dependendo da região onde se encontre;
• o que se depreende da legislação é que, quando esta quer estipular condições para a
constituição de determinada restrição, o faz expressamente, conforme se pode ver no
artigo 3o do mesmo diploma legal e o transcreve;
• da mesma maneira pode-se observar dos dispositivos da Lei no 9.393/96 e transcreve o
seu art 10, concluindo que é de uma clareza impressionante a vontade do legislador
graficamente representada nas alíneas do inciso II deste artigo;
• basta observar que nas alíneas "b" e "c", o legislador fez questão de destacar que o
reconhecimento das áreas, para fins de exclusão de tributação, deverão vir,
necessariamente, acompanhadas de ato do poder público que as reconheça, conforme
ficou destacado;
• em relação à alínea "a" (que se refere às APPS e Reserva Legal), não houve essa
mesma preocupação, obviamente porque para o reconhecimento das APPs e Reserva
Legal não se necessita de nenhum ato público administrativo que os reconheça, pelo
contrário, diz apenas que elas já estão expressamente reconhecidas no Código Florestal;
• o raciocínio é simples e bastante lógico. Basta que se responda a simples pergunta:
qual o objetivo da lei ao criar a Reserva legal Florestal? Obviamente a resposta é uma só
e não poderia ser diferente. O objetivo da lei foi proteger o meio ambiente mantendo,
em pé, significativa parte da floresta, visando coibir a degradação total desta e,
conseqüentemente, trazer sérios prejuízos à vida humana;
• neste raciocínio, uma outra pergunta deve-se fazer. O que efetivamente atende aos
objetivos da lei? A mera formalidade de averbação da Reserva Legal junto à matrícula
do imóvel ou a efetiva preservação através da manutenção da florestal em seu estado
original? Ora, é lógico que uma mera formalidade não tem o condão de negar
juridicidade à situação fática inegável de respeito à Reserva Legal, como ocorre neste
caso;
• isto vem corroborar o que já fora dito acerca do tema, ou seja, quando há a exigência
de qualquer ato para reconhecimento de restrição administrativa a lei o faz
expressamente. No caso da Reserva legal e das áreas de Preservação Permanente não há
essa exigência, isto porque referidas áreas são decorrências naturais da legislação e
existem independentemente de qualquer outro ato, até mesmo de averbação junto à
matrícula do imóvel;
• a discussão toma ares jurídicos inconfundíveis: procedimentos que se traduzem em
meras formalidades, como é o caso da averbação da Reserva legal junto à matrícula do
imóvel não podem se sobrepor à verdade real dos fatos, isto é, a existência fática
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

indiscutível de cobertura florística e, consequentemente, o integral respeito à Reserva
Legal da área em questão;
• não há como a Receita Federal deixar de reconhecer a existência da Reserva Legal no
prédio rústico objeto da presente, para, assim, imputar ao autuado gravame insuportável,
além do que a própria legislação já o imprime, uma vez que restringe sobremaneira o
direito de propriedade ao vedar a exploração, a corte raso de 80% destaque-se: oitenta
por cento da propriedade;
• melhor sorte não assiste à exigência de Ato declaratório ambiental ADA, para que
efetivamente se comprove a existência de Reserva Legal e sua consequente isenção do
pagamento de ITR;
• é bem verdade que a legislação infralegal ligada ao tema realmente condiciona o
reconhecimento de área de Reserva Legal à averbação e apresentação do ADA e
transcreve o art. 10 do Decreto no 4.382/2002;
• mostra farta jurisprudências do Poder Judiciário que considera ilegais as exigências do
decreto acima declinado, bem como, decisões do próprio Conselho de Contribuintes;
• a própria legislação que rege a matéria prevê expressamente a dispensa de
apresentação do ADA para fins de comprovação existência de Reserva Legal e APPs
nos prédios rústicos objeto de declaração, ressalvando apenas a cobrança de imposto
suplementar, caso a declaração não seja verdadeira, o que obviamente não é o caso, já
que está provado que a área em questão tem 97,2% de sua cobertura florística
absolutamente intacta e transcreve o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 e nesse sentido,
mostra ensinamentos de Djalma Sigwalt;
• a Secretaria da Receita Federal não poderia condicionar a aceitação do Laudo de
Avaliação do Imóvel ao enquadramento deste no Grau de Precisão e Fundamentação II
da ABNT NBR 146533 e transcreve os fundamentos que embasam tal assertiva;
• neste sentido, irretocáveis as razões levantadas pelo Engenheiro Agrônomo elaborador
do laudo avaliativo;
• observe-se que ele foi muito preciso ao descrever as razões pelas quais avaliou o
imóvel em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) por hectare, para o ano de 2003;
• ao se proceder à avaliação de um imóvel não se pode deixar de considerar fatores
externos que tem influência direta no valor final do bem;
• nada mais justo do que enfatizar que o prédio rústico em questão sofre fatores
depreciativos bastantes significativos. Basta observar o laudo avaliativo e se percebe
que esses fatores são preponderantes ao valor do imóvel e os cita;
• o procedimento da Receita Federal, este sim, está à revelia da realidade, já que se
baseia por tabelas, as quais, por óbvio, não levam em consideração os fatores acima
declinados, mas, tão somente, a localização do imóvel;
• não é necessário que se diga que a utilização dessas tabelas fere um princípio
fundamental da Constituição Federal, que é a isonomia, cujo princípio significa não
apenas tratamento igualitário a todos, porém o tratamento desigual para os desiguais.
Nesse sentido, é impossível achar que outras propriedades regionais, submetidas a
situações fáticas diferentes devem ser valoradas da mesma maneira;
• sobre o assunto, mostra manifestação apresentada pelo Engenheiro Avaliador
subscritor do trabalho de avaliação apresentado pelo contribuinte e insisti que o laudo
de avaliação do profissional responsável pelo mesmo corresponde à realidade;
• sintetizando tudo o que ficou cabalmente demonstrado, mostra quadro que apura o
imposto devido a ser cobrado;
• finalmente, requer:
•• o recebimento da presente impugnação, bem como seja determinado o seu
processamento e conseqüente conhecimento de toda a matéria nele declinada;
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

•• o reconhecimento cabal de existência de área de Reserva Legal e áreas de
Preservação Permanente no prédio rústico em questão, hábeis a dar suporte à isenção de
cobrança de ITR para o ano de 2003;
•• o reconhecimento e aceitação dos valores estipulados no laudo de avaliação
confeccionado pelo Engo Agrônomo Marlon da Silva Ferreira; e
•• como medida de justiça, aceita-se a cobrança de valores remanescentes relativos ao
ITR 2003 na área em questão, porém nos valores declinados na tabela já referida.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 150):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou, pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente ADA; fazendo-se
necessário, ainda, em relação à área de reserva legal, que a mesma esteja averbada junto
à matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA ÁREA DE PASTAGEM.
A alteração pretendida em relação à área de pastagem somente é possível quando
comprovada, com documentos hábeis e idôneos, a existência de rebanho, no respectivo
ano base, em quantidade suficiente para justificar o aumento dessa área, observada a
legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, exige-se
que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533), principalmente no que
tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e Grau de
precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços
da época do fato gerador do imposto (1o/01/2003), bem como, a existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão pretendida.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/08/2013 (fl. 168),
apresentou o recurso voluntário de fls. 170/199 em que alegou decadência e repetiu os
argumentos apresentados em sede de impugnação.
Na sessão de julgamento do dia 5 de fevereiro de 2020, esta Colenda Turma
houve por bem converter o julgamento em diligência para confirmar se teve pagamento
antecipado no período e a data correta da intimação.
Novamente incluído em pauta de julgamentos, na sessão de julgamento de 5 de
agosto de 2020, esta Colenda Turma houve por bem converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora apontasse a origem do endereço em que foi promovida a intimação
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

levada a termo em dezembro de 2007 e para que cientificasse o contribuinte das informações
decorrentes desta e da resolução 2201-000.402.
A unidade preparadora trouxe aos autos histórico de alterações (fl. 226) em que
consta a indicação do endereço Aviso de Recebimento/AR manual, no de registro SE
130418283BR recebida em 27/12/2007 e a alteração para o endereço Passagem São Pedro, 17 só
foi realizada em 29/04/2008, conforme histórico de alterações (fl. 227).
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
A resposta da diligência afirmou que houve o pagamento (fl. 213) e informou que
houve a foram feitas 02 (duas) tentativas com o fito de cientificar o sujeito passivo da
Notificação de Lançamento no 02103/01013/2007, de 24/12/2007, sendo a primeira datada e
postada em 26/12/2007, recebida em 27/12/2007, através do Aviso de Recebimento/AR manual,
no de registro SE 130418283BR e a segunda tentativa através do Aviso de Recebimento/AR
eletrônico, no de registro AR 736950236RF, recebida em 09/01/2008 (fl. 214/215).
A impugnação apresentada foi considerada intempestiva pela unidade preparadora
conforme despacho de fls. 133.
Ocorre que há no processo dois AR’s, o de fls 05 e o de fls. 06, que indicam,
respectivamente, as datas de ciência de 27/12/2007 e 09/01/2008.
Analisando os dois AR’s, verifica-se que o de fls 05, com data de ciência de
27/12/2007, foi encaminhado para endereço diverso do eleito pelo Contribuinte,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 01/03. Já o AR de fls. 06, com data de
ciência de 09/01/2008, foi encaminhado para o mesmo endereço da referida Notificação
e para o mesmo endereço de encaminhamento do Termo de Intimação de fls. 07,
conforme AR de fls. 08, que inclusive foi atendido pelo Contribuinte, conforme docs. de
fls. 09/67.
Com a existência de dois AR’s, deve prevalecer o segundo, de fls. 06, com data de
ciência de 09/01/2008, encaminhado pelo endereço eleito pelo Contribuinte (art. 6o, § 3o
da Lei 9.393/96), como mostrado acima e conforme previsto no item II do art. 53 do
Decreto 4.382/2002.
Posto isto, considero a impugnação de fls. 78/103 apresentada em 06/02/2008, fls. 78,
tempestiva e por atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235/1972 (PAF), dela tomo conhecimento
Conforme constou no relatório fiscal, está-se discutindo valores decorrentes de
ITR referente ao exercício 2003. O recorrente alega que o lançamento teria sido colhido pela
decadência.
De acordo com o recorrente, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, o lançamento
se encontraria decaído após 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

No caso em questão, o recorrente foi intimado em 27/12/2007, portanto, dentro do
prazo de cinco anos.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se
é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso em questão, apesar de haver pagamento antecipado, a notificação de
lançamento aconteceu dentro do prazo a que alude o art. 150, § 4o, CTN (fl. 213), de modo que
não se aplica a decadência neste caso.
Entretanto, o entendimento de parte deste colegiado, é de que se o pagamento
ocorreu depois do termo de início do dies a quo para a contagem do prazo de decadência, deve
ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do CTN e, portanto, para esta corrente e que no caso
seria a maioria, também não teria ocorrido a decadência no caso, uma vez que a notificação
ocorreu dentro do prazo a que alude o artigo 173, I, do CTN.
Da Retificação de declaração. Inviabilidade. Área de Preservação
Permanente e de Reserva Legal
Em outros termos, o RECORRENTE pleiteou que esta autoridade julgadora
reconhecesse que a área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo
RECORRENTE em sua DITR.
Contudo, a meu ver, nesta fase processual, não cabe ajustar a área total do imóvel
efetivamente declarada pelo RECORRENTE, por ausência de competência da turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2008 (...) DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. . Incabível a retificação
de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero
erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento. (...) (acórdão
no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019).
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, caso fosse devidamente demonstrado que seria mero erro de
preenchimento, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e
não por este órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, não cabe a requerida retificação por não estarmos diante de mero erro de
preenchimento.
Apesar de o contribuinte não ter declarado áreas de preservação permanente e de
reserva legal, porém, nesta fase, pretende que sejam consideradas tais áreas existentes no imóvel,
para tanto apresenta Laudo Técnico.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, o que não se verifica na hipótese.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e na parte conhecida
nego-lhe provimento por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo em razão da
intempestividade da impugnação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital